Tribunal: STF
Processo: RE 75191
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-25
Data de publicação: 1973-05-25

Ementa:
- Concordata preventiva. Da decisão que homologa a sua desistência cabe agravo de petição, eis que põe termo ao feito sem lhe apreciar o mérito. Aplicação subsidiária do art. 846 do Código de Processo Civil. 
Regular aplicação do art. 175, inc. I, da Lei de Falências. Recurso extraordinário improvido.